Tribunal: TJBA
Processo: 8023844-90.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
EMENTA Execução Individual de Acórdão de Mandado de Segurança Coletivo. Concordância do devedor com o valor executado. Inexistência de controvérsia que impõe o acolhimento do cálculo apresentado pelo exequente para reconhecê-lo credor da quantia de R$ R$ 18.614,11 (dezoito mil seiscentos e quatorze reais e onze centavos) na forma do cálculo de ID 17647387. O pagamento deve ser realizado mediante Requisição de Pequeno Valor em observância à tese consolidada pelo STF no RE 889173 (Tema 0831). Condena-se o Estado da Bahia a pagar honorários advocatícios de sucumbência em montante equivalente a 10% sobre o valor atualizado da condenação (artigo 85, §§1º 3º, I, do CPC/2015). Execução procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cumprimento de Sentença n° 8023844-90.2021.8.05.00000, em que figura como em que figura como credora CELIA LIMA VASCONCELOS AGUIAR; e devedor ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em homologar os cálculos apresentados por CELIA LIMA VASCONCELOS AGUIAR, no ID 17647387; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: